Tribunal: STF
Processo: ARE 1471438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 962/STF. IRPJ/CSL. NÃO INCIDÊNCIA. SELIC. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA NESTE PONTO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE RECEITA BRUTA QUE ENGLOBA OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS.



    1. Vencido o relator, no que apreciava, especificamente, a inexigibilidade de IRPJ/CSL em variações monetárias ativas de depósitos judiciais realizados em demandas tributárias para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois o exame dos autos revela que o pedido inicial não abrangeu a tributação de depósitos judiciais, configurando julgamento extra petita o pronunciamento sobre tal ponto, em conformidade com declaração de voto juntada aos autos.



    2. Prevalece o voto do relator originário no sentido de que: “Inicialmente, resta prejudicado o pleito de sobrestamento do feito, vez que houve o julgamento dos Embargos de Declaração da União no RE 1063187, ocorrido em 02/05/2022, com publicação em 16/05/2022. No julgamento do RE 1.063.187 (Tema de Repercussão Geral 962), ocorrido em 24/09/2021, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 30/09/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. (...) Sobreleva destacar, noutro giro, que os embargos de declaração opostos pela União no bojo RE 1.063.187 foram acolhidos. Em resumo, deve ser excluída da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apenas o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. (...) No que concerne a exigência de PIS e COFINS, é sabido que a base de cálculo de tais contribuições, conforme expressamente disposto no art. 1º, caput e § 2º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, “é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.107, decidiu que “sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”. Logo, os juros da taxa SELIC, pagos na restituição do indébito ou incidentes sobre os depósitos judiciais, são receitas auferidas e que devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS, mormente porque integram o faturamento ou receita bruta da pessoa jurídica, conceitos constitucional e legalmente mais amplos, que independem da discussão sobre caráter remuneratório ou indenizatório do pagamento auferido. De outro lado, reconhecida indevida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida em decorrência de valores recebidos a título de repetição de indébito tributário é direito da parte autora a repetição dos valores recolhidos indevidamente, respeitando-se a prescrição quinquenal e a modulação dos efeitos do RE 1.063.187. Na hipótese vertente, a ação foi ajuizada em 02/08/2021. Logo, não se aplica a modulação de efeitos determinada pelo STF. Os valores indevidamente recolhidos deverão ser corrigidos pela SELIC, nos termos do art. 39, § 4º da Lei nº. 9.250/95, sendo que a compensação deverá ocorrer por iniciativa do contribuinte, entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as ressalvas do art. 26-A, da Lei nº 11.457/07, bem o disposto no74 da Lei nº 9.430/96 e da IN 1.717/2017 e somente após o trânsito em julgado da decisão, consoante determina o art. 170-A do CTN.”.



    3. Apelação e remessa oficial providas em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que concerne a exigência de PIS e COFINS, é sabido que a base de cálculo de tais contribuições, conforme expressamente disposto no art. 1º, caput e § 2º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, “é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. (...)



    Logo, os juros da taxa SELIC, pagos na restituição do indébito ou incidentes sobre os depósitos judiciais, são receitas auferidas e que devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS, mormente porque integram o faturamento ou receita bruta da pessoa jurídica, conceitos constitucional e legalmente mais amplos, que independem da discussão sobre caráter remuneratório ou indenizatório do pagamento auferido. (...)



    Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação para, reformando a sentença, afastar a incidência apenas da IRPJ e CSLL sobre a SELIC incidente no indébito tributário, mantendo-se, todavia, hígida a tributação em relação ao PIS/COFINS sobre a SELIC, bem como de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios da devolução dos depósitos judiciais, nos termos da fundamentação supra.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente